Tribunal: TJMT
Processo: 1019309-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019309-75.2021.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE(S): DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE(S): TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de incidente processual (NU 1003698-52.2021.8.11.0010), que converteu a prisão em flagrante em preventiva e indeferiu a domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 93743954).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 3) a paciente é primária e mãe de três filhos menores de 12 (doze) anos, que necessitam de seus cuidados.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a prisão preventiva ou substituída por domiciliar (ID 106942495), com documentos (ID 106942498).
Relatos.
Em 25.10.2021, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu prisão domiciliar com a seguinte fundamentação:
“[...] as autuadas foram presas em flagrante delito, pois de acordo com os fatos narrados nos autos uma equipe da GAP recebeu denúncia anônima de que havia um grupo de suspeito (as) em um coletivo de tipo van denominada-Central da Van, com destino Cuiabá x Rondonópolis, transportando entorpecentes e que passaria pela cidade de Jaciara. De imediato, a equipe intensificou o patrulhamento na rodovia que cruza a cidade onde avistaram um veículo placa OAT-8340 com as mesmas características e empresa citada conforme denúncia, momento em que fizeram a abordagem onde visualizaram o grupo de suspeitos sendo dois do sexo masculino sentados na penúltima poltronas e na última poltronas havia mais duas pessoas do sexo feminino (Andressa e Talita), todos sentados do lado direito do corredor, instante em que foi verbalizado para que todos os 04 (quatros) levantasse e desembarcasse do coletivo.
Ato contínuo, foi realizado buscas em seus assentos e na parte debaixo da penúltima poltrona foi encontrados 05 (cinco) tabletes aparentemente de entorpecente, sendo 03 (três) tabletes análogo a maconha e 02 (dois) tabletes análogo a pasta base de cocaína e na última poltrona das suspeitas foram encontrado na parte de trás mais 02 (dois) tabletes de entorpecentes, sendo 01 (um) análogo a maconha e 01 (um) análogo a paste base de cocaína, totalizando em 07 (sete) tabletes de entorpecente, materiais estes pesando aproximadamente 2.105 kg de maconha e 3.080 kg pasta base de cocaína.
Outrossim, os policiais atuantes na busca relataram que [...] posteriormente foi checado no sistema e verificado que a outra suspeita Talita possui passagem criminais pelos crimes de tráfico de drogas.
No que tange à materialidade delitiva, o relatório administrativo n.2021.13.24267– id n. 68577423 apontou positivo para a presença de maconha e pasta base de cocaína nas drogas apreendidas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. [...].
Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...]
[...], no presente caso, o modo como se deu a apreensão de drogas e a prisão das autuadas, os elementos colhidos pelos investigadores atuantes na operação, indicam, a priori, a realização de mercancia pelas flagranteadas, demonstrando a periculosidade social dos agentes.
Outrossim, denota -se, ainda, que as autuadas as foram presas com considerável quantidade de entorpecentes, um total aproximado 2.105 kg de maconha e 3.080 kg pasta base de cocaína, que aliada aos demais elementos apreendidos, bem como a forma de acondicionamento - id n. 68577423) indicam a traficância das autuadas, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social das autuadas. [...].
Além do mais, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume -se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos. [...].
Diante de todo o exposto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não servirá ao propósito de salvaguardar a ordem pública, não verifico, portanto, que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado.
Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedirem as autuadas de praticar novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva e se salvaguardar a ordem pública. De mais a mais, nota -se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal. [...].
Quanto ao pleito da defesa Talita de prisão domiciliar, esta também não merece prosperar, pois é evidente de seus antecedentes criminais vários passagens pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Portanto, incabível a concessão da prisão domiciliar à mesma.
Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, por consequência, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA das autuadas TALITA MACEDONIA VIEIRA MATIAS e [...], para garantir a ordem pública, [...], com fundamento no art.312, do CPP. [...].” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 106942498 – fls. 10/107)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 3.080kg (três quilos e oitenta gramas) de cocaína e 2.105kg (dois quilos e cento e cinco gramas) de maconha, em veículo coletivo “da empresa denominada-Central da Van”, que deslocava-se de Cuiabá/MT para Rondonópolis/MT, bem como na reiteração delitiva, diante do registro 2 (dois) termos circunstanciados por posse de drogas para consumo pessoal, um no ano de 2016 e outro em 2017 (Códigos 113782/124053/Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá).
Por seu turno, os registros criminais da paciente referem-se a dois termos circunstanciados, todos arquivados e/ou extintos a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, seja por ausência de condições da ação e/ou interesse agir, consoante se extrai do Sistema Primus, deste e. Tribunal, “sic”:
- “Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato e DETERMINO o ARQUIVAMENTO do feito, o que faço nos termos do art. 395, II, do CPP, uma vez que esta foi devidamente advertida nos moldes do art. 28, I, da Lei no 11.343/2006, bem como diante da ausência de condição para o exercício da ação penal.” (Código 113782/ Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá);
- “Diante do exposto, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, com relação ao delito previsto no artigo art. 28 da Lei 11.343/2006 nos termos do artigo 395, inciso II, do CPP.” (Código 124053/Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá).
Por efeito, a paciente é tecnicamente primária (Sistema Primus), de modo que não se caracteriza a reiteração delitiva como fundamento para custódia cautelar (TJMT, HC NU 1009737-66.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal 2.9.2019; TJMT, HC NU 0160579-17.2015.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 9.5.2015).
Não obstante, a natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 2.105kg (dois quilos e cento e cinco gramas) de maconha e 3.080kg (três quilos e oitenta gramas) de cocaína - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).
Por sua vez, a paciente comprovou ser mãe das crianças Helena Gabriely Vieira Matias Lucas [nascida em 23.9.2016 – com 5 (cinco) anos – ID 106942498- fls.82], Selena Vitória Vieira Matias [nascida em 19.5.2019 – com 2 (dois) anos – ID 106942498- fls.83] e Elisa Sofia Moraes Matias [nascida em 27.1.2021 – com 9 meses de idade – ID 106942498- fls.84] e declarou em seu interrogatório que 4 (quatro) filhos moram consigo (ID 68577430- fls.1).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças e gestantes, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
No caso, sopesadas as idades dos filhos da paciente e o endereço certo [Rua 3 -Av. Gonçalo Antunes de Barros-, casa 15 - Residencial Pomeri - quadra 2, do Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá/MT – ID 106942498- fls.85 ], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), ainda que tenha sido presa por suposta prática de tráfico de entorpecentes, pois, tal delito, “por si só, não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância (art. 14, § 1o)” (STJ, AgRg no HC 582.246/RO, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 2.6.2021).
Nessa linha, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“[...] restando comprovado que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, sem que tenha cometido, em tese, delito envolvendo violência ou grave ameaça contra a pessoa, e inexistindo qualquer processo de suspensão ou destituição de sua guarda, [...] não se verifica, ao menos não por meio da estreita via eleita, quaisquer peculiaridades capazes de demonstrar a natureza excepcionalíssima da hipótese a obstar a concessão da prisão domiciliar, tal qual aventado pela Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus no 143641/SP, a tornar imperiosa a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 -A, do CPP.” (HC NU 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019)
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Rua 3 -Av. Gonçalo Antunes de Barros-, casa 15 - Residencial Pomeri - quadra 2, do Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Ao Juízo singular, OFICIE-SE para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO